Tribunal: TCU
Processo: 008.653/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Concorrência internacional (Objeto: contratação de empresa especializada para a execução das obras de engenharia necessárias à implantação do Sistema de Abastecimento de Agua do Rio Grande, no município de Uberaba - MG.)

Inteiro teor:
Acórdão 2327/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Concorrência Internacional 3/2025, promovida pelo Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba/MG (Codau), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução das obras de engenharia necessárias à implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Grande, no Município de Uberaba/MG. Considerando que, nos termos do art. 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, a representação, para ser conhecida, deve versar sobre matéria de competência deste Tribunal, referir-se a responsável sujeito à sua jurisdição e estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; considerando que, conforme apurado pela unidade técnica, os recursos destinados à execução do objeto licitado decorrem principalmente de financiamento obtido junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), organismo internacional, não havendo comprovação de participação relevante de recursos federais como fonte de financiamento da contratação; considerando que, segundo a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, a competência desta Corte, em relação a operações de crédito contratadas por entes subnacionais, restringe-se ao exame das garantias prestadas pela União, não abrangendo, como regra geral, a fiscalização direta da aplicação dos recursos pelo ente federativo; considerando que, nos casos em que os recursos oriundos de operações de crédito passam a integrar o patrimônio do ente federado, a competência para fiscalização da aplicação desses recursos é atribuída, em regra, ao respectivo tribunal de contas estadual ou municipal; e considerando que, à vista dessas circunstâncias, não se encontram atendidos os requisitos de admissibilidade da representação, nos termos dos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, e o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente representação, por não estarem atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos para a atuação deste Tribunal; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais cópia das peças juntadas aos autos, bem como deste acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle no âmbito de sua competência; c) comunicar esta decisão ao Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba/MG (Codau) e à representante; d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.653/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Transvias Construções e Terraplenagem Ltda. 1.2. Unidade: Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Pabla da Silva Paula (OAB/MA 13.778), representando Transvias Construções e Terraplenagem Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há